Tribunal: TJSP
Processo: 2065073-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Bem imóvel. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar a incapacidade financeira. Ônus do interessado. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Autor que deposita em conta judicial o valor que entende devido, referente às duas últimas parcelas do preço de imóvel, as quais não foram pagas em função de acordo das partes. Réus

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Bem imóvel. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar a incapacidade financeira. Ônus do interessado. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Autor que deposita em conta judicial o valor que entende devido, referente às duas últimas parcelas do preço de imóvel, as quais não foram pagas em função de acordo das partes. Réus que divergem quanto à quantia depositada, pedindo o levantamento da parcela incontroversa. Necessidade de se aguardar a instrução processual. Decisão mantida. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.